Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014361-90.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sociedade Industrial Rondonina Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Leonidio Balbino Guimarães, Minervino Urias dos Santos e Rosangela Balbino Figueira, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que o reinício da contagem do prazo de prescrição ocorreu na data do último pagamento da parcela de acordo, ocorrido em 27 de fevereiro de 2015, logo, transcorreu mais de cinco (5) anos até o ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 20 de outubro de 2020.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a contagem do prazo prescricional reiniciou-se com o cancelamento dos parcelamentos, em abril de 2016 (julgamento ADI no 62120/2015).
Dessa forma, não houve a ocorrência de prescrição, visto que entre o reinício do prazo prescricional (abril de 2016) e a distribuição da presente execução fiscal (21/10/2020 - Id. 41837730), não decorreu mais de 5 (cinco) anos.
Ademais, convém destacar que também não houve o decurso do prazo prescricional antes da formalização dos parcelamentos e consequente interrupção da prescrição.
Os parcelamentos n°s 10481439 e 10698726 foram gerados, respectivamente, em 25/05/2012 e 05/06/2014, consoante informado no Id. 51062324.
Embora seja considerado que os créditos em questão foram constituídos nas datas indicadas pela executada, ora excipiente, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre essas datas e as datas dos respectivos parcelamentos.
Segundo a excipiente, a maioria dos créditos foram constituídos definitivamente nos anos de 2010, 2011 e 2012 (Id. 49414381), ou seja, menos de 5 (cinco) antes dos parcelamentos.
Quanto aos créditos que a executada sustenta que a constituição definitiva se deu nos anos de 2008 e 2009, igualmente não ocorreu prescrição, uma vez que estes foram objetos do parcelamento gerado no dia 25/05/2012 (Id. 51062324).
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por Sociedade Industrial Rondonina Ltda–EPP. [...]. (Id. 97471960 – fls. 7).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.
Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.
Dessa forma, convenço-me de que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração apresentados por Sociedade Industrial Rondonina Ltda - EPP. [...]. (Id. 97471959 – fls. 13).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Ademais, a questão acerca da prescrição da pretensão executiva necessita ser mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator